Tribunal: TJDFT
Processo: 0714877-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0714877-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAUCILENE PIRES SALES, BRUNO RIBEIRO DE SALES AGRAVADO: PROSPEC CONSTRUCOES LTDA, ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAMAMBAIA SEM TETO E TERRAS D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por GRAUCILENE PIRES SALES e BRUNO RIBEIRO SALES em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos n. 0710035-31.2022.8.07.0003. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça ao autor Bruno Ribeiro de Sales. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela de urgência, em que os autores pedem que as requeridas sejam impedidas de incluir seus nomes em cadastros de inadimplentes. Narram os autores que, após o pagamento dos valores acertados no contrato de compra e venda de imóvel, foram surpreendidos com a cobrança de R$ 30.100,00, relativa a cláusula sexta, item 3 do contrato. Aduzem, no entanto, que tais valores foram pagos no vencimento, não havendo que se falar em correção pelo INCC. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em uma análise sumária, os elementos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, na medida em que não restou consubstanciada a probabilidade do direito, pois existem apenas alegações da parte autora. Assim, o caso requer dilação probatória para verificar se, de fato, a cobrança feita pela ré é devida. Ausente a probabilidade do direito, desnecessário falar em perigo da demora, uma vez que são requisitos cumulativos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” (ID 35193208, p. 2-3). Os agravantes afirmam, em suas razões recursais (ID 35193206), que o feito principal trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida c/c danos morais e pedido de tutela de urgência, a fim de ter extinta uma dívida a qual dizem ilícita, que vem sendo cobrada pela construtora pela qual adquiriram um imóvel por meio de programa do governo. Sustentam que após todo o pagamento dos valores combinados junto a construtora, bem como após o financiamento imobiliário com a instituição financeira, com ajuda do subsidio do programa do governo, foram surpreendidos com uma cobrança abusiva da construtora no valor de R$ 31.100,00 (trinta e um mil e cem reais), sob a alegação de se tratar de atualização pelo INCC de valores que já foram por eles adimplidos. Frisam que a cláusula nona do contrato firmado estabelece até mesmo que os valores serão atualizados apenas entre o 1o dia do mês da assinatura até o mês anterior ao vencimento da respectiva parcela mensal, logo, não há que se falar em cobrança de mais nenhum valor, já que todos os valores já foram quitados. Mencionam que as cobranças realizadas pela agravada sempre foram de forma informal, apresentando a quantia de R$ 30.100,00 (trinta mil e cem reais), tendo a parte agravante solicitado, por diversas vezes, esclarecimentos e planilhas de cálculo, tendo a agravada sequer respondido, nunca esclarecendo nenhuma das dúvidas e sem nem mesmo apresentar a planilha de cálculo Aduzem que todos os valores foram pactuados entre as partes e foram devidamente adimplidos, não havendo que se falar agora, após já ter sido assinado contrato de financiamento imobiliário junto a Caixa Econômica, inclusive com a escritura pública em nome da agravante, que ainda constam valores em aberto junto à parte agravada. Dizem que o direito do consumidor tem entre os seus princípios o da força vinculativa da oferta, a qual obriga o fornecedor a cumprir a promessa feita pelo consumidor, que passa a ter força de cláusula contratual. Dizem, ainda, que o Código de Defesa do Consumidor instituiu, entre o rol de direitos básicos dos consumidores, a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais. Registram que resta demonstrado que os agravantes fazem jus à tutela de urgência, para que sejam as agravadas impedidas de inserir o nome dos mesmos no cadastro de inadimplentes. Ao final, requerem a antecipação da tutela recursal para que as agravadas se abstenham de inserir o nome dos agravantes no cadastro de inadimplentes até o julgamento final do processo. No mérito, postulam a confirmação da tutela antecipada e o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por GRAUCILENE PIRES SALES e BRUNO RIBEIRO SALES em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos n. 0710035-31.2022.8.07.0003. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que, recebido o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os fundamentos trazidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Com efeito, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pelos agravantes o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerão até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a mera alegação de inclusão de seus nomes no cadastro de inadimplentes. Ademais, não se pode perder de vista que a ação principal está no início da fase de conhecimento, não tendo sido sequer formado o contraditório, ressentindo-se, pois, da angularização da relação processual e da instrução probatória para definição da titularidade do direito perseguido em Juízo. Por fim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a não concessão de tutela recursal à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, não acarretará prejuízo aos agravantes. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal e deixo para decidir, de forma definitiva, quando do julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2022 11:08:15. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator